Tribunal: STF
Processo: RHC 240858
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus  contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Furto e corrupção de menor. Inépcia da denúncia. Nulidade da citação. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kaick de Souza Pinho contra decisão monocrática do Relator do RHC 191.876/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em habeas corpus (evento 44).



    O Recorrente foi denunciado como incurso nos delitos de furto e corrupção de menor, previstos no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90.



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega inépcia da denúncia, porquanto genérica e sem delimitação da conduta delituosa. Sustenta nulidade da citação, uma vez que não foi realizada por oficial ou serventuário da justiça e não foram observados os ditames processuais. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 44):



    “(...)



    Em consulta ao site do Tribunal de origem, nos autos n. 0923217- 39.2023.8.19.0001, da 39ª Vara Criminal da Comarca da Capital - RJ, consta que em 20/3/2024, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento.



      Consta da denúncia (fls. 180-181):



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através do Promotor de Justiça que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, vem oferecer



    DENÚNCIA



    em face de KAICK DE SOUZA PINHO, brasileiro, solteiro, motoboy, nascido em 30/04/2004, filho de Heverton Carvalho Pinho e Alessandra de Souza, portador do R.G. nº 336420856 (IFP), residente na Rua Ancredo Martins Costa, nº 77 - casa, Camarista Meier, Rio de Janeiro, e em face de MAICON SANTOS BRITO DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, nascido em 04/06/2004, filho de Daniel Brito de Carvalho e Raquel Maria dos Santos, portador do R.G. nº 338188923 (IFP), residente na Rua Camarista Meier, casa 210, Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista a prática da conduta delituosa a seguir descrita:



    No dia 13 de setembro de 2023, aproximadamente às 22h00min, na Av. Presidente Vargas, próxima a faculdade Estácio de Sá, bairro Centro, nesta cidade, os denunciados, de forma livre e consciente, em união de ações e desígnios, juntamente com o adolescente Pedro Tavares Nunes, subtraíram, para si ou para outrem, um aparelho de telefone celular, de propriedade do lesado Wesley Furtado Faria.



    Nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, os denunciados, de forma livre e consciente, facilitaram a corrupção do adolescente Pedro Tavares Nunes, de 17 (dezessete) anos de idade, praticando com ele a infração penal acima narrada.



    Com efeito, a vítima encontrava-se conduzindo seu veículo conduzindo seu veículo, Renault Logan, Placa QPA0C34, no local supramencionado, quando os denunciados, juntamente do adolescente Pedro Tavares Nunes, arrebataram seu aparelho celular, que se encontrava no interior de seu veículo.



    Após o ocorrido, o lesado abordou dois policiais militares que se encontravam baseado na Av. Presidente Vargas em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro, ocasião em que, informou as características dos autores, bem como do objeto subtraído. Ato contínuo, os policiais lograram na captura dos denunciados e do adolescente, na Rua Benedito Hipólito, em frente ao nº 200, em mesmo bairro.



    De imediato, o ofendido foi ao local e reconheceu os denunciados detidos como sendo os autores do furto que sofrera, bem como reconheceu o aparelho celular subtraído, como sendo de sua propriedade. 



    Em virtude de assim terem agido, encontram-se os denunciados incursos nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso IV e artigo 244-B da Lei 8069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Consta do acórdão (fls. 112-115):



    [...] Da leitura da exordial acusatória, constata-se que a mesma é clara e determinada na exposição da conduta atribuída ao ora paciente, respeitados os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, uma vez que, em consonância com o momento embrionário em que foi formulada, relata os fatos e as circunstâncias do crime em tela, havendo a especificação de local, tempo, objeto delituoso e singular modus operandi, tudo a proporcionar-lhe a plena defesa assegurada pela Constituição da República.



    Evidente que todas as demais circunstâncias relacionadas ao suposto fato criminoso devem ser esclarecidas e esmiuçadas durante a instrução criminal, sendo o writ via francamente indevida para discutir tais questões.



    Neste mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência do Eg. STF: “Não é inepta a denúncia que proporciona ao acusado a plena defesa assegurada pela CF” (RTJ 85/70 e 64/626).



    Com efeito, o trancamento da ação penal consiste em medida extrema somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não é a hipótese em comento.



    Corroborando o posicionamento aqui adotado, destaco os seguintes precedentes do Eg. STJ:



    [...] Quanto ao pleito de nulidade da citação, encampo o parecer da Procuradoria Geral de Justiça e entendo que a defesa não indicou, minimamente, o prejuízo sofrido pela citação do paciente ter se dado por policial penal.



    Vislumbra-se que, mesmo que o policial penal tenha expressado de forma equivocada a opção do paciente pela Defensoria Pública, a seguir, a defesa técnica foi regularmente constituída e, com amplo acesso aos autos, apresentou, dentro do prazo legal, a resposta à acusação. 



    No processo penal, há de se entender que nulidades somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio do pas de nullité sans grief) e da reiterada jurisprudência pátria.



    Neste sentido, vale colacionar o entendimento utilizado pelo Superior Tribunal nos autos do HC 119372, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, julgado em 04/08/2015, e replicado em casos semelhantes até os dias atuais:



    (...)



    À conta de tais fundamentos, voto pela denegação da ordem.



    O Tribunal de origem apontou que a denúncia é "clara e determinada na exposição da conduta atribuída ao ora paciente, respeitados os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, uma vez que, em consonância com o momento embrionário em que foi formulada, relata os fatos e as circunstâncias do crime em tela, havendo a especificação de local, tempo, objeto delituoso e singular modus operandi, tudo a proporcionar-lhe a plena defesa assegurada pela Constituição da República" (fl. 112).



    O entendimento é correto, pois na exordial acusatória é descrito que o recorrente no dia 13 de setembro de 2023, por volta das 22h, na Av. Presidente Vargas, próxima a faculdade Estácio de Sá, bairro Centro, cidade do Rio de Janeiro, o recorrente e os outros 2 corréus (um deles menor de idade), de forma livre e consciente, em união de ações e desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, um aparelho de telefone celular, de propriedade da vítima Wesley Furtado Faria.



    "[J]á entendeu o Superior Tribunal de Justiça que "a descrição satisfatória do fato na denúncia, que propicie o exercício do contraditório e da ampla defesa, afasta a inépcia da petição inicial" (AgRg no AREsp n. 450.640/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 29/6/2018)". (AgRg no HC n. 868.267/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).



    Ademais "O exame dos pressupostos e dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia é feito em cognição sumária dos fatos, com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, sem apreciação exauriente da causa e da efetiva responsabilidade penal do indivíduo. Fala-se, por isso, em mero fumus commissi delicti (fumaça do cometimento de um delito), consistente na existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva. Vale dizer, ao simplesmente receber a denúncia contra o acusado, o julgador não está, necessariamente, "pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão", no caso, a responsabilidade penal do réu. Está apenas, em juízo prelibatório, sem incursão definitiva na culpa do acusado, analisando a presença de justa causa para o início da ação penal". (AgRg no HC n. 852.949/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 14/12/2023).



    Quanto ao pleito de nulidade da citação, o Tribunal de origem encampou o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, no entendimento de que "a defesa não indicou, minimamente, o prejuízo sofrido pela citação do paciente ter se dado por policial penal. Vislumbra-se que, mesmo que o policial penal tenha expressado de forma equivocada a opção do paciente pela Defensoria Pública, a seguir, a defesa técnica foi regularmente constituída e, com amplo acesso aos autos, apresentou, dentro do prazo legal, a resposta à acusação".



    Registre-se que a defesa técnica foi devidamente constituída e teve amplo acesso aos autos, tendo apresentado a Resposta à Acusação no prazo legal. Logo, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal). Nesse sentido:



    (...)



    Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo advindo da peça apresentada pela Defensoria Pública, restando consabido que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado no art. 563 do CPP – pas de nullité sans grief.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente